Tribunal: STF
Processo: RE 1467253
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REGRAMENTO: LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público estadual. Recurso da SPPREV contra r. sentença que julgou procedente a pretensão de recebimento de proventos com base na remuneração da classe ocupada na data da aposentadoria, sem permanência nela por 05 anos. Falta de comprovação de que o autor preencheu os requisitos para a aposentação anteriormente à EC 103/2019, da EC Estadual 49/2020 e da LCE 1.354/20. Incidência do novo regime previdenciário. Súmula 359 do STF. Exigência de permanência durante 05 anos anteriores que alcança o nível ou classe. Inteligência do art. 40, § 1º, III, da CF/88 (redação da E.C. 103/2019) e dos artigos 12, § 2º, e 27 da LCE 1.354/2020. Improcedência da demanda. Reforma do r julgado.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente afirma que o colegiado a quo decidiu de forma contrária ao entendimento do STF firmado nos Temas nº 578 e nº 1.207 do ementário da Repercussão Geral. Requer que o pagamento dos proventos seja realizado considerando-se a remuneração da classe ocupada quando da aposentadoria (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Fincadas tais premissas, o artigo 40, § 1º, inciso III, da CF com a redação da EC 103/2019, estabelece:



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    § 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:



    (...)



    III. No âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.”



    A LCE 1.354/2021, por sua vez, na esteira de tal previsão, estabeleceu regras de transição para os integrantes de carreiras policiais admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/03, nos seguintes termos:



    “Artigo 12. O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições:



    (...)



    § 2º - Os proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o “caput”, que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível ou classe. 



    Já o artigo 27 do mesmo diploma prevê, especificamente quanto ao tempo mínimo de permanência na mesma classe ou nível:



    Artigo 27. O requisito de 5 (cinco) anos no nível ou classe não impedirá o servidor de aposentar-se com fundamento na totalidade da remuneração desde que lotado no cargo em que se der a aposentadoria pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, hipótese em que os proventos serão calculados e fixados com base no cargo, na classe ou nível anterior, independentemente do atendimento pelo servidor neste penúltimo cargo, classe ou nível do requisito de 5 (cinco) anos nessa condição.



    Nesse cenário, após tais inovações legislativas, deixou de ser relevante a distinção entre cargo e classe, para tal fim, anteriormente relevante, sob a égide do artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/98.



    Frise-se que, com o advento da EC 103/2019, que alterou o artigo 40, § 1º, III, da CF, a aposentadoria desses servidores passou a ser regulamentada pela legislação complementar de cada ente federativo e que a LCE 1.354/2020, como alhures referido, previu que o servidor somente se aposenta na última classe que ocupa se cumprido o lapso de 05 anos nela.” (e-doc. 10).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado a quo assentou que a aposentadoria do autor, porque concedida quando já em vigor a Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020, deve considerar o que nela se contém. A decisão está em sintonia com a jurisprudência do Supremo quanto ao entendimento de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários ao alcance do benefício.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo (no tocante à alegação de que os requisitos para a concessão da aposentadoria, nos moldes em que pleitados neste processo, já teriam sido atingidos em data anterior ao deferimento do benefício), seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator